Tribunal: TJMT
Processo: 1013667-83.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COMPLEXIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE ENFERMAGEM. DIREITO CONTROVERTIDO ACERCA DO GRAU DEVIDO SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO (LTCAT) COM APONTAMENTO EM GRAU MÉDIO VERSUS LAUDO PARTICULAR EM GRAU MÁXIMO. IMPUGNAÇÃO PELO SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de extinção por necessidade de perícia.
Pretensão recursal é o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento do feito com a determinação de prosseguimento. .
Na inicial, os recorrentes aduzem que possuem direito a percepção do adicional de insalubridade em seu grau máximo, enquanto que o LTCAT concluiu pela incidência apenas em seu grau médio, sendo impugnado por peritos contratados pelo sindicato da categoria, contudo, a Administração não procedeu a respectiva correção. Ressaltam, ainda, que o sindicato contratou equipe técnica a qual emitiu laudo particular, nos quais é possível constatar irregularidades e aponta o direito ao recebimento do respectivo adicional em seu grau máximo (40%).
Diante da controvérsia entre os laudos, é necessária a prova pericial para o seu deslinde, sobretudo, porque a pretensão seria prevalecer laudo particular sobre laudo oficial da Administração.
Neste sentido, julgados desta Turma Recursal: N.U 1000112-64.2017.8.11.0004, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, julgado em 27.10.2020
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ADRIANA CRISTINA PAVONI DE CARVALHO - CPF: 031.394.721-02 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), CELIMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.893.881-22 (RECORRENTE), MARIA LUCIANE AUTO DE OLIVEIRA - CPF: 026.987.861-08 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020